Tribunal: TJMT
Processo: 1032857-73.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032857-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR MODESTO DA SILVA - CPF: 275.179.421-15 (APELANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA EM PRAZO RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Prudente a condenação em honorários, segundo o STJ, para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido”. (STJ – Segunda Seção - REsp nº 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 10.12.2014). Portanto, em observância ao princípio da causalidade, aquele que der causa à lide deve arcar com as custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1032857-73.2023.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: PAULO CESAR MODESTO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO CESAR MODESTO DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível Comarca da Capital nos autos de Ação de produção antecipada de provas ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que homologou a produção de prova feita no id 129305271 e julgou extinto o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixou de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade na causa.

O apelante sustenta que há necessidade de condenação em honorários sucumbenciais, pois o apelado apenas apresentou o contrato após o ajuizamento da demanda. Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença com a condenação ao pagamento de honorários.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO CESAR MODESTO DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível Comarca da Capital nos autos de Ação de produção antecipada de provas ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que homologou a produção de prova feita no id 129305271 e julgou extinto o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixou de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade na causa.

A pretensão do apelante é a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência do ajuizamento da ação de produção antecipada de provas.

Observa-se, que apesar de o banco apelado ter apresentado a documentação pretendida, na esfera administrativa não houve manifestação acerca do pedido realizado pela parte, através de notificação extrajudicial, sendo necessário o ajuizamento da ação.

Desse modo, prudente a condenação em honorários, segundo o STJ, para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido”. (STJ – Segunda Seção - REsp nº 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 10.12.2014).

Portanto, em observância ao princípio da causalidade, aquele que der causa à lide deve arcar com as custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO VISUALIZADO - PEDIDO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO RESISTIDA – CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O titular de conta bancária tem interesse processual em ajuizar a ação de exibição de documentos, com o objetivo de discutir, em ação principal, a relação jurídica deles originada, independentemente de prévio requerimento no âmbito administrativo (STJ AgRg no AREsp 242338/MG). É justificada a condenação ás custas processuais e honorários advocatícios, se o requerido oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documentos e se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa configurada a resistência à pretensão autoral (AgInt no AgInt no AREsp 1699608/SP). Ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). (N.U 1000935-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RATIFICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL PREMATURAMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. SÚMULA 579/STJ. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Em virtude da incidência do entendimento consolidado na Súmula 579/STJ, não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior, relativo à matéria objeto do recurso especial. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do réu, em ação cautelar de produção antecipada de provas, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando caracterizada a resistência à pretensão autoral. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.794.872/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Desse modo, prudente a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 2º e 8º do CPC.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar em parte a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024